Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022278-97.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SANTO ANTONIO IND. E COM. DE FERRAGENS E RECICLAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 00.398.512/0001-58 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1022278-97.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022278-97.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022278-97.2020.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, em função da constatação da prescrição da pretensão executiva embasada na CCB que aparelha o feito de origem (cf. Id. no 80752952).

A embargante afirma a “
existência de contradição na decisão embargada, visto que, apesar de reconhecer a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, afirma que o prazo prescricional para sua execução é de 3 anos
”, ao invés do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC, argumentando que,

“
apesar de se encontrar disciplinada por um regime próprio ao das cambias,
(a CCB)
é dotado de especificidades estranhas ao regime jurídico-cambial, diferentes das notas promissórias e letras de câmbio, que são títulos próprios, estabelecidos e regulamentados pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66)
”, e, nesse sentido, assevera que “
há clara divergência jurisprudencial, na medida em que outros tribunais pátrios entendem que nestes casos o instrumento respeitará o prazo prescricional quinquenal
”.

Sustenta, em outra frente, que também se verifica contradição do acórdão quanto à própria conclusão de prescrição da pretensão executiva, eis que não se levou em conta na apreciação da questão a previsão contratual de “tolerância” e “renovação automática”, disposições fundamentais à definição do prazo prescricional, pois, uma vez que a última movimentação da conta corrente vinculada à CCB ocorreu em janeiro de 2016, isto é, “
que a última amortização da CCB ocorreu em 26.01.2016,
(...)
a ação de busca e apreensão poderia ter sido proposta até 25.01.2019
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para que, sanadas as contradições indicadas, seja dado provimento ao seu apelo, autorizando-se a conversão da busca e apreensão de origem em ação de execução
(cf. Id. no
83430990).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do processo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a ser saneado nesta via recursal, nem mesmo a presença de fundamento idôneo a justificar o uso dos declaratórios, uma vez que, embora afirme a existência de contradição no julgado, a embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, restringindo o seu queixume à alegação de que o acórdão contraria entendimento de outros tribunais acerca da matéria, embora nada diga a respeito dos precedentes do STJ destacados no julgado, e na repetição da tese de que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação da conta corrente mantida pela devedora, que, por sua vez, simplesmente ignora a observação constante do acórdão de que “
o argumento de que a prescrição começou a correr somente quanto a agravada parou de movimentar a sua conta corrente não faz o menor sentido, uma vez que não está em analise contrato de abertura de crédito em conta corrente, crédito rotativo ou etc, mas sim mero mútuo/financiamento
”.

A jurisprudência do eg. STJ ensina que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), assim como que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016).

Não havendo fundamento que convença quanto à presença da contradição que autoriza o manejo dos declaratórios, eis que a mera
discordância da embargante com as razões decisórias não caracteriza esse vício, tampouco o da omissão ou obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, cumpre-me apenas ratificar a higidez do acórdão embargado e assentar que, s
e a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração.

A respeito do prequestionamento, cuida-se de deve da parte, e não do julgador, sendo prescindível a menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021